Tribunal: TJES
Processo: 0023223-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023223-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo a multa cominatória diária de R$5.000,00 para R$500,00, limitada a R$100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de direcionamento da multa ao gestor público e à revisão do
quantum
da penalidade, pleiteando sua redução para R$200,00 por dia, limitada a R$3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Inexistência de Omissão no Acórdão Embargado

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não há omissão no acórdão, pois a matéria relativa à multa cominatória foi expressamente analisada, incluindo sua aplicabilidade à Fazenda Pública e a fixação do quantum, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado destacou que:
“Relativamente ao quantum, afigura-se desproporcional e deveras excessivo o valor de R$ 5.000,00, razão pela qual arbitro a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a incidir após o transcurso do prazo concedido no comando sentencial, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Assim, inexistindo omissão relevante, a insurgência do embargante caracteriza mero inconformismo, inviável em sede de embargos de declaração.

B. Direcionamento da Multa ao Gestor Público

O direcionamento da multa a agentes públicos é admitido pelo STJ, desde que haja sua inclusão formal no processo, conforme previsto na Lei nº 7.347/85 (
REsp 1.728.528/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/9/2020
), o que não ocorreu no caso concreto.

O acórdão não padece de omissão nesse aspecto, pois a questão não foi objeto de análise processual prévia que justificasse a imposição da multa ao gestor público.

C. Pretensão de Rediscussão da Matéria

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando cabível efeito infringente, o que não se verifica na hipótese.

Como reiteradamente decidido pelo STJ,
“os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”
(
EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 21/12/2023
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão embargado quando a matéria impugnada foi devidamente analisada e fundamentada.

A fixação da multa cominatória contra a Fazenda Pública, com adequação do quantum, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo inviável sua modificação em sede de embargos declaratórios.

O direcionamento da multa ao gestor público exige sua inclusão formal no processo, não cabendo a medida sem observância do contraditório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.347/85;
REsp 1.728.528/PB
;
EDcl no AgInt na Rcl 46.019/DF
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1.728.528/PB
, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/9/2020; STJ,
EDcl no AgInt na Rcl 46.019/DF
, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023223-18.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu apelo, a fim de reduzir a multa cominatória de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00.

Em suas razões (id. 8394328) requer o embargante seja “
sanada a omissão quanto ao requerimento de direcionamento da cominação ao gestor público, em caso de descumprimento da decisão judicial, adequando-se o valor estipulado, à luz do princípio da razoabilidade, chegando-se, ao máximo, no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento e teto de R$3.000,00 (três mil reais)
”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia
, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o acórdão analisou devidamente a matéria impugnada, assim se manifestando:

“Por fim, quanto às astreintes,
“é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC [de 1973] à Fazenda Pública”
(REsp 1541676/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07-12-2017, DJe 19-12-2017).

A propósito, de acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a fixação de multa cominatória pode se dar até mesmo de ofício (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

Relativamente ao
quantum
, afigura-se desproporcional e deveras excessivo o valor de R$ 5.000,00, razão pela qual arbitro a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a incidir após o transcurso do prazo concedido no comando sentencial, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e da remessa necessária para dar parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a multa cominatória de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00, nos termos da fundamentação.

É como voto”.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça admite o direcionamento do cumprimento da obrigação em face de agentes públicos em razão da aplicação da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), afinal, “
no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial,
mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória
” (REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020), o que não se observa
in casu
.

Verifica-se, na verdade, que
não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão,
situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Afinal, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
”. (EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)